Tribunal: TJBA
Processo: 0508632-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508632-52.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRIMONIAL DA COSTA LTDA Advogado(s): SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEIS MUNICIPAIS N.º 8.421/13, N.º 8.464/13, N.º 8.473/13 E N.º 8.474/13. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 12/2013. NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DO IMPOSTO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO TJBA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por Patrimonial da Costa Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar o lançamento do IPTU do exercício de 2014, sob alegação de inconstitucionalidade das normas municipais que instituíram nova metodologia de cálculo do imposto, especialmente no tocante à progressividade e à Instrução Normativa SEFAZ/DGRM n.º 12/2013. II. Questão em discussão: 2. Admissibilidade do controle incidental de constitucionalidade no bojo de mandado de segurança e validade das Leis Municipais n.º 8.421/13, n.º 8.464/13, n.º 8.473/13 e n.º 8.474/13, bem como da Instrução Normativa n.º 12/2013, à luz dos princípios da legalidade, anterioridade tributária e capacidade contributiva, em face do precedente obrigatório estabelecido pelo Tribunal Pleno do TJBA nas ADIs correlatas. III. Razões de decidir: 3. É cabível o controle incidental de constitucionalidade no mandado de segurança, desde que direcionado a afastar a aplicação concreta de norma reputada inconstitucional por ato da autoridade impetrada. No entanto, no caso concreto, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. 4. O Tribunal Pleno do TJBA, no julgamento das ADIs n.º 0002526-37.2014.8.05.0000 e conexas, declarou a constitucionalidade das Leis Municipais que reformularam a sistemática de cálculo do IPTU em Salvador, ressalvando apenas a inconstitucionalidade parcial das alíquotas de 4% e 5% para terrenos. O julgado tem eficácia contra todos e efeito vinculante no âmbito estadual. 5. A Instrução Normativa n.º 12/2013 possui natureza meramente executória, não inovando na ordem jurídica. 6. A progressividade adotada, com base em critérios objetivos definidos em lei, observa os princípios constitucionais pertinentes. IV. Conclusão: Apelação não provida. Sentença mantida. Segurança denegada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0508632-52.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante PATRIMONIAL DA COSTA LTDA., e, como Apelado, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11